Tribunal: TJES
Processo: 5000273-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCIA QUERUBINO ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO EFETIVO DO CARTÃO DEMONSTRADO. COMPRAS E SAQUES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais. A parte autora alegou ter contratado empréstimo consignado simples, sendo surpreendida com a modalidade de cartão de crédito. O banco recorrente sustenta a validade do negócio jurídico mediante prova de utilização do cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando o consumidor alega erro substancial quanto à natureza do negócio (intenção de empréstimo simples), frente à prova apresentada pelo banco de efetiva utilização do plástico para compras e transferências (TED).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de falta de interesse de agir não prospera, visto que a via judicial é adequada e necessária para a pretensão resistida de declaração de nulidade e reparação de danos.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Contudo, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao juntar faturas que demonstram a utilização do cartão para compras e comprovantes de transferência de valores (TED) em favor da autora.

5. A utilização reiterada do crédito disponibilizado é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou de vício de consentimento. O comportamento da parte autora, que usufruiu do serviço e realizou pagamentos via desconto em folha por longo período (desde 2022) sem oposição imediata, corrobora a validade da avença.

6. Ausente o ato ilícito e comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, através de compras ou saques, afasta a alegação de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do contrato. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e o proveito econômico obtido pela parte, não há dever de indenizar ou restituir valores."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000273-19.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARCIA QUERUBINO ALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO EFETIVO DO CARTÃO DEMONSTRADO. COMPRAS E SAQUES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais. A parte autora alegou ter contratado empréstimo consignado simples, sendo surpreendida com a modalidade de cartão de crédito. O banco recorrente sustenta a validade do negócio jurídico mediante prova de utilização do cartão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando o consumidor alega erro substancial quanto à natureza do negócio (intenção de empréstimo simples), frente à prova apresentada pelo banco de efetiva utilização do plástico para compras e transferências (TED).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de falta de interesse de agir não prospera, visto que a via judicial é adequada e necessária para a pretensão resistida de declaração de nulidade e reparação de danos.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Contudo, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao juntar faturas que demonstram a utilização do cartão para compras e comprovantes de transferência de valores (TED) em favor da autora.

5. A utilização reiterada do crédito disponibilizado é incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou de vício de consentimento. O comportamento da parte autora, que usufruiu do serviço e realizou pagamentos via desconto em folha por longo período (desde 2022) sem oposição imediata, corrobora a validade da avença.

6. Ausente o ato ilícito e comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, através de compras ou saques, afasta a alegação de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do contrato. 2. Demonstrada a regularidade da contratação e o proveito econômico obtido pela parte, não há dever de indenizar ou restituir valores."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIA QUERUBINO ALVES
em face de
BANCO PAN S.A.
, na qual a parte autora pretende o cancelamento do contrato firmado com o requerido, restituição dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais. Para tanto alega que celebrou contrato acreditando ser empréstimo consignado simples, contudo, foi surpreendida com descontos a título de cartão de crédito consignado, o que reputa abusivo.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15092567), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do cartão consignado emitido pela ré em nome da autora, CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.”.

Inconformado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 15092569), suscitando, preliminarmente, ausência interesse de agir. No mérito, reiterou a tese de validade da contratação, ressaltando que a autora utilizou o cartão para compras, caindo por terra a alegação de desconhecimento. Requereu,ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões e a autora/recorrida não constitui advogado na origem (ID 15092578).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já,que entendo ser o caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A relação jurídica em análise é evidentemente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à instituição financeira. O sistema adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).

A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) pode caracterizar abusividade caso as provas demonstrem falha no dever de informação. A jurisprudência tem reconhecido a ilegalidade precipuamente em duas hipóteses: 1) quando o consumidor busca um empréstimo tradicional e o banco formaliza um cartão de crédito (venda dissimulada); e 2) na venda casada. Em ambos os cenários, é comum que o consumidor jamais receba ou utilize o plástico do cartão.

No entanto, não é o que se verifica no caso em tela.

Embora a autora/recorrida afirme que a contratação foi fraudulenta ou viciada, as provas demonstram a efetiva utilização do serviço. Conforme se observa nas faturas juntadas à contestação (ID 15092542 - pág.02; ID 15092544 -pág. 03 e ss), houve uso do crédito disponibilizado.

Mesmo que a consumidora alegue não ter tido a intenção inicial de contratar tal modalidade, a utilização reiterada do cartão afasta a tese de vício de consentimento ou de erro substancial. A autora beneficiou-se do contrato, havendo nos autos termo de adesão com autorização para desconto em folha ID 15092538). Não há indício de dolo por parte da instituição bancária.

Ademais, restou comprovada a realização de Transferências Eletrônicas (TEDs) para a conta corrente de titularidade da autora (ID 15092546). Tal fato sequer foi especificamente impugnado.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2022
e somente em
2024
a autora impugnou sua existência. Ao longo desse período, foram realizados descontos mensais, não sendo crível que o recorrente não tenha percebido tal fato, o que enfraquece a alegação de desconhecimento.

Diante do exposto, entendo que o réu/recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Não demonstrado o vício de consentimento e comprovada a dívida decorrente do uso, não há justificativa para a declaração de nulidade do negócio jurídico ou para a repetição de indébito. Por conseguinte, ausente o ato ilícito, improcede o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15092567).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado com a foto do plástico com Cartão de Crédito Consignado (ID 15092538), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a parte Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares e compras, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15092542/15092544.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15092567) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela sacados
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15092567.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL